Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705653-43.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VALDEMAR DA SILVA AGUIAR EXECUTADO: AUTO MECANICA SILVA MARINHO LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO ALVES MARINHO DESPACHO 1. Expedido o mandado de intimação do executado, o respectivo AR foi devolvido sem cumprimento. Intime-se o exequente para tomar ciência do documento de ID no 31882871 e, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito. 2. Oportunamente, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 14 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO